Tribunal: TJSP
Processo: 3001675-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNÇÃO ESPECÍFICA – Razões recursais, declinadas em agravo de instrumento, que se limitam a reproduzir, 'ipsis litteris', impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado na origem – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida – Violação do princípio da dialeticidade recursal –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNÇÃO ESPECÍFICA – Razões recursais, declinadas em agravo de instrumento, que se limitam a reproduzir, 'ipsis litteris', impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado na origem – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida – Violação do princípio da dialeticidade recursal – Hipótese de não conhecimento do recurso – Inteligência do art. 932, III, do CPC – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001675-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada NEIDE PRACHEDES MARIANO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001675-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9.297 - SCB
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001675-49.2020.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: NEIDE PRACHEDES MARIANO DOS REIS
VOTO No 9.297
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNÇÃO ESPECÍFICA Razões recursais, declinadas
em agravo de instrumento, que se limitam a reproduzir, 'ipsis
litteris', impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado na
origem Ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão recorrida Violação do princípio da dialeticidade
recursal
Hipótese de não conhecimento do recurso

Inteligência do art. 932, III, do CPC Precedentes do C. STJ e
desta C. Câmara Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 1/10) interposto
em face da r. decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de
sentença no 1059361-05.2019.8.26.0053, pela qual o D. Juízo a quo rejeitou a
impugnação oposta pela fazenda executada, entendendo ser possível o
cumprimento individual do título judicial proferido em processo coletivo, consignando
que é uma faculdade da exequente, desde que arque com os honorários
advocatícios correspondentes.
Insurge-se a agravante contra o r. decisum (fls. 116 dos
autos de origem), reproduzindo, na íntegra, os argumentos deduzidos na
impugnação que opôs ao cumprimento de sentença, pela qual havia sustentando
que, embora não se oponha à pretensão executiva, a execução deveria se realizar
coletivamente, em blocos de exequentes. Nesses termos, pede a reforma da
decisão, para que seja julgada procedente a impugnação, extinguindo-se o feito.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001675-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9.297 - SCB
3
Nos termos do inciso III, in fine, do art. 932 do CPC, não
deve ser conhecido o recurso que “não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida”.
O dispositivo em epígrafe consagra o princípio da
dialeticidade recursal, que impõe a exigência de que o recurso não apenas
manifeste o inconformismo da parte quanto ao decidido, mas veicule, como ensina
ARAKEN DE ASSIS1, razões específicas, pertinentes e atuais, tendentes a infirmar
os fundamentos da decisão impugnada, possibilitando a defesa da parte recorrida e
permitindo “ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in
procedendo alegados no recurso”.
Ocorre que a agravante, em suas razões recursais,
limitou-se a transcrever, ipsis litteris, parágrafo a parágrafo, sem qualquer alteração,
nem mesmo formal, as motivações genéricas deduzidas na impugnação ao
cumprimento de sentença oposta na origem, sem enfrentar os fundamentos
presentes no pronunciamento guerreado ou mesmo fazer referência ao seu
conteúdo, a fim de demonstrar a existência de erro in judicando ou error in
procedendo que lhe justifique a reforma pretendida.
A propósito, o C. STJ tem decidido que a simples
reprodução de anterior manifestação da parte enseja o não conhecimento do
recurso manejado, face a ausência de impugnação específica, consignando, em
julgado recente, que “o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de
explicitar os motivos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo
argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sendo insuficiente fazer alegações
genéricas de não aplicabilidade dos óbices invocados, bem como repetir o teor do apelo
nobre, além de ser vedado inovar na lide” (STJ, AgInt no REsp no 1819630/PR, Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, 1a Turma, j. em 03.03.2020).
Nesse sentido, também, já decidiu esta C. Câmara:
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. Reprodução da petição inicial. Inobservância do art.
1 ARAKEN DE ASSIS, Manual dos Recursos, 1a ed. em e-book baseada na 8a ed. impressa, São Paulo: RT,
2017, item 9.3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001675-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9.297 - SCB
4
1.010 do CPC. Aplicação do art. 932, III, do CPC. RECURSO NÃO
CONHECIDO.”
(TJSP,
Apelação
Cível
no
0001193-43.2004.8.26.0153, Rel. Des. ALVES BRAGA JUNIOR,
2a Câmara de Direito Público, j. em 25.06.2019);
“Processo Civil
Agravo de instrumento contra decisão que
acolheu parcialmente impugnação oposta pelo Estado de São
Paulo contra a execução de astreintes Ausência de impugnação
aos fundamentos da r. decisão recorrida Ofensa ao princípio da
dialeticidade Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2215522-93.2016.8.26.0000,
Rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito Público,
j. em 13.12.2016).
Desse modo, não tendo a agravante se desincumbido do
ônus que lhe competia, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, seu recurso não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, inc.
III, do CPC.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator